Tribunal: TJMT
Processo: 1027566-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027566-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), NICOLE GABRIELA DO AMARAL DUARTE - CPF: 072.049.071-59 (AGRAVADO), RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA NOTIFICAÇÕES DE PENDÊNCIAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – FUNDAMENTO RELEVANTE EVIDENCIADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança será concedida quando demonstrada a relevância do fundamento e a ineficácia da medida, caso concedida ao final.

2. No caso concreto, o fundamento relevante e o risco da demora consistem na violação ao princípio da publicidade e vinculação ao edital, diante da ausência de comunicação à candidata quanto à existência de pendência por outras vias, senão o portal eletrônico cujo acompanhamento não consta das regras editalícias.

3. Decisão mantida. Recurso não Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1036190-33.2023.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 132148035 – processo n.° 1036190-33.2023.811.0041):

“
Vistos.

Trata-se de ação mandamental com pedido de medida liminar impetrada por
NICOLE GABRIELA DO AMARAL DUARTE
, devidamente qualificada nestes autos, indicando como autoridades coatoras o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, o qual é vinculado à PREFEITURA DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público interno, podendo ser notificado no PALÁCIO ALENCASTRO - 8º ANDAR - SALA DE SESSÕES DO CONSELHO PRAÇA ALENCASTRO, CEP: 78005-916, CUIABÁ-MT, e a SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, o qual é vinculado à Secretaria Municipal de Gestão.

Para tanto, aduz que se inscreveu no Concurso Público de formação de cadastro de reserva, para o cargo de AGENTE DE SAÚDE, FUNÇÃO AGENTE DE FARMÁCIA, regime de 40h com remuneração de R$ 1.808,18 (mil oitocentos e oito e dezoito centavos), na modalidade PESSOAS PRETAS E PARDAS, ficando classificada/aprovada em 5º na lista de classificação de PESSOAS PRETAS E PARDAS e 38º na modalidade AMPLA CONCORRÊNCIA, conforme se verifica do resultado final do concurso público homologado no dia 18 de abril de 2023.

Que posteriormente, foi publicado o ato de nomeação 005/2023 na data de 28/06/2023 com efeitos a partir de 10/07/2023 com o prazo de 30 dias para tomar posse (10/08/2023). Nessa ocasião, a impetrante foi nomeada para o cargo de agente de saúde: ocupação de agente de farmácia. É de se destacar que o ato de nomeação instruiu os candidatos quanto à forma de protocolar os documentos e quais eram os documentos a serem juntados.

No dia 06/09/2023, a impetrante tomou conhecimento, por meio da administração pública, de que não havia juntado a certidão emitida pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá de que não sofreu, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público (item I, alínea v do ato de nomeação 005/2023) e que o seu RG era antigo demais e ela deveria fazer um novo.

Por tudo isso a secretaria de gestão, após um mês do protocolo, a informou que ela havia perdido o cargo público por desistência. Desesperada, ela tentou retornar ao site e notou que a página já não permitia qualquer tipo de inserção de documentos.

Diante da falta de comunicação entre a administração pública e a impetrante e o prejuízo de ter perdido a posse no cargo público surge ao poder judiciário fazer a avaliação da presente demanda para a tutela dos direitos da impetrante.

Com a inicial juntou os documentos que entendeu pertinentes à concessão da segurança liminarmente.

Eis o que merecia relatar. Decido:

À vista da legislação que disciplina o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

À vista da legislação que disciplina o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35,
in verbis
:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

In casu
, os documentos que acompanham a inicial demonstram a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade da sua pretensão, notadamente seus documentos pessoais, certidões estaduais, federais e certidão de não acumulo de proventos, bem como a ficha cadastral de servidor efetivo (id. 129894049).

A investigação social busca avaliar a vida pregressa da candidata, a fim de selecionar os candidatos com idoneidade moral e social, essencial para o exercício de cargos públicos, cujos documentos para tanto foram juntados no ato de nomeação 005/2023.

O interesse público se sobrepõe ao interesse individual do candidato, devendo as instituições analisarem o respectivo histórico social e decidir se o candidato tem o perfil para exercer as funções típicas do cargo em questão, sem que isso afete a presunção de inocência ou a razoabilidade e proporcionalidade. Em tais casos, a competência do Poder Judiciário restringe-se ao controle da legalidade do ato.

Com efeito, tenho que a negativa da autoridade coatora em proceder a nomeação da impetrante com a justificativa de desistência e necessidade de confecção de novo documento de identidade ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito de publicidade, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, em uma análise perfunctória dos autos, entendo que restam demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009,
CONCEDO
a medida
LIMINAR
e determino que a administração pública declare nulo o ato de desistência da vaga de NICOLE GABRIELA DO AMARAL DUARTE, devendo haver nova nomeação e convocação da impetrante para tomar posse no cargo de agente de saúde, função agente de farmácia, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento nos artigos 139, inciso IV e 537 do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento, revertida em favor da impetrante.

Notifiquem-se com urgência as autoridades apontadas como coatoras sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009).

Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009.

Às providencias, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se,
com urgência
.

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2023.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte ag
ravante não estão presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar, porquanto a parte agravada não apresentou elementos suficientes para demonstrar o direito alegado.

Sustenta, nesse contexto, que a candidata não seguiu as regras do certame, apesar de encaminhada notificação via sistema GPE, para que fossem regularizadas as pendências quanto aos documentos necessários à investidura no cargo público.

Argumenta que a atuação administrativa encontra-se em consonância com a previsão editalícia, de modo que
“
não há que se falar na existência de ilegalidade do ato de nomeação, vez que ao não atender suas normas, a parte evidentemente fora excluída do certame, face a sua desclassificação, convocando-se terceiros, que sequer foram indicados a figurar no presente feito, que poderão ser atingidos, caso sejam acolhidos os pedidos formulados pela demandante, na presente ação
”.

Pontua, ademais,
“
que a concessão do benefício postulado pela parte impetrante
fere as normas contidas no Edital
, violando
os PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE e da ISONOMIA, pois, acaso acolhido (o que não se espera),
estaria sendo concedido à parte autora um tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos
e que suportaram as mesmas regras, condições e que se submeteram aos mesmos critérios, havendo ainda um desrespeito aos requisitos e normas previstos no Edital e na Constituição, bem como ao próprio mérito administrativo
”.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 191334180):

“1. o DEFERIMENTO do pedido de concessão do efeito suspensivo, por estarem demonstrados os requisitos para a concessão da medida, diante da alta probabilidade de provimento do recurso, bem como diante da total ausência da demonstração dos requisitos autorizadores por parte do impetrante, ora agravado, para a concessão da tutela;

2. o recebimento e a distribuição do agravo, intimando-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal;

3. no mérito, pugna-se pela reformada da decisão, haja vista a patente impropriedade da decisão interlocutória, por não ter analisado detidamente os fatos constantes dos autos, observando a legalidade de todos os atos administrativos, em observância da presunção de legitimidade e veracidade, no sentido de ter havido negligência e culpa exclusiva da candidata diante da não observância das normas editalícias”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 191930173).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (ID. 194707182).

A Procuradoria-Geral de Justiça
“
recomenda o PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO a fim de que seja cassada a liminar concedida na origem
” (ID. 197199688).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1036190-33.2023.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar vindicada.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão da liminar, nas ações de mandado de segurança, exige a presença de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
in verbis
:

“Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Do exame da questão posta, observa-se que a parte agravada foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n.° 001/20002, ao cargo de agente
da saúde
, função
de
agente de farmácia, para o qual foi nomeada na data de 28.06.2023 (ID 129894047 – autos de n.° 1036190-33.2023.811.0041). Todavia, perdeu o direito à vaga por ausência de apresentação de certidão emitida pelo Estado de Mato Grosso de que não sofreu, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura do cargo, dentro do prazo concedido para sanar
as
pendências.

Como fundamento relevante e ineficácia da medida caso concedida somente ao final, a parte agravada apontou, nos autos de origem, que somente tomou conhecimento do indeferimento de sua posse na data de 06.09.2023, sem que houvesse qualquer tentativa de contato da parte agravante a justificar que teria ocorrido sua desídia com relação a eventuais pendências.

A parte agravante, por sua vez, nas razões do presente recurso, pontua que a agravada deixou de atender às obrigações que lhe incumbiam, de apresentar, no ato da posse, todos os documentos exigidos no item 3.1 do Edital, motivo pelo qual deve suportar as implicações da perda do cargo, por sua própria desídia.

Nesse contexto, do exame da documentação constante do processo de origem,
primo ictu oculi
, não consta previsão editalícia quanto à necessidade de acompanhamento, pelos candidatos, do Sistema GPE, tampouco na Portaria de Nomeação que, por sua vez, prevê que as publicações seriam realizadas
na
“
Gazeta Municipal - Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT site http://www.cuiaba.mt.gov.br/ e Diario Oficial do Estado de Mato Grosso - Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso - IOMATsite https://
www.iomat.mt.gov.br/
”.

Nesse contexto, como cediço, o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato
. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.

2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame”.

(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Assim, ausente a previsão expressa quanto à necessidade de acompanhamento da referida plataforma, cumpriria à administração adotar as providências necessárias à publicidade do retorno de pendências à parte agravada.

Para mais, dos documentos apresentados, infere-se que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, certificou que somente entrou em contato com os candidatos após o encerramento do prazo, na data de 06.09.2023 (ID. 191334181 – pág. 13).

Desse modo, presentes o
fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, impõe-se a manutenção da decisão
a quo
que concedeu a liminar pretendida na ação mandamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024